Tribunal: TJMT
Processo: 1015464-58.2019.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA TORRES - CPF: 038.558.551-96 (RECORRENTE), ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 049.155.321-86 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESCRIÇÃO NÃO ACOLHIDA. CANCELAMENTO DE VOO. TRECHO VIA TERRESTRE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. REEMBOLSO REALIZADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais que DANIELA CRISTINA TORRES promove em desfavor de TAM LINHAS AÉREAS S/A, em que postula reparação por danos morais diante do cancelamento do trecho Sinop/Cuiabá do voo que faria para a cidade de Navegantes/SC em 25/12/2014. Afirma que somente teve conhecimento do cancelamento no
check in
e com isso teve que se dirigir a cidade de Cuiabá de ônibus para não perder a viagem adquirida. Alega ainda que não houve o reembolso do trecho e, por isso, requer a indenização pelo dano material.

2.
Em se tratando de relação de consumo, a
plica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, nas hipóteses de danos causados por fato ao produto ou do serviço.

3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

4. Nesse caso o cancelamento de voo configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

5. Quanto ao valor da indenização, esta deve ser reduzida, pois, em que pese tenha ocorrida a falha na prestação do serviço, não houveram maiores prejuízos suportados pela Recorrida, visto que conseguiu seguir a viagem conforme programada. Assim, o valor de R$ 3.000,00 se mostra mais condizente com os fatos noticiados.

6. Já em relação ao dano material, em sede de defesa, a Requerida informou ter providenciado o reembolso dos valores, como a Requerente não impugnou tal fato, considero o reembolso como realizado, razão pela qual reformo a sentença neste sentido

7. Sentença parcialmente reformada

8. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais que DANIELA CRISTINA TORRES promove em desfavor de TAM LINHAS AÉREAS S/A, em que postula reparação por danos morais diante do cancelamento do trecho Sinop/Cuiabá do voo que faria para a cidade de Navegantes/SC em 25/12/2014.

Afirma que somente teve conhecimento do cancelamento no
check in
e com isso teve que se dirigir a cidade de Cuiabá de ônibus para não perder a viagem adquirida.

Alega ainda que não houve o reembolso do trecho e, por isso, requer a indenização pelo dano material.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Assim sendo, pelos fundamentos acima, julgo
procedente
esta reclamação e condeno a parte reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais,
importância que considero ponderada e razoável - diante da não comprovação de danos excepcionais -, capaz de traduzir justa reparação, sem configurar enriquecimento ilícito. Este valor será monetariamente corrigido pelo INPC-IBGE, a partir desta data, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; CONDENO ainda a parte reclamada, à título de
danos materiais ao pagamento do valor de R$ 313,04 (trezentos e treze reais e quatro centavos),
corrigido pelo INPC-IBGE, a partir da data do efetivo desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação
.”.

A Recorrente
TAM LINHAS AÉREAS S/A.
interpôs Recurso Inominado, alegando em suas razões recursais, a prescrição da ação, culpa exclusiva de terceiro, ausência de danos morais e/ou redução do
quantum
arbitrado, bem como inexistência de danos materiais. Pugna ao final pela improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021